Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705976-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORREDO: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pelo agravante DISTRITO FEDERAL (IDs 65817729 e 65817730), certifique a secretaria se já houve decisão e trânsito em julgado na referida ação autônoma de impugnação (ID 65817731 - Reclamação no 71.833/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024